Tribunal: TJDFT
Processo: 0741489-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AJUIZAMENTO DE AÇÕES REVISIONAIS. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. REVELIA. CONFISSÃO. RESSARCIMENTO. RECONHECIMENTO.

1. A juntada de notificação extrajudicial e representação apresentadas pelas contratantes em desfavor da contratada, somada ao efeito da confissão quanto à matéria de fato em razão da decretação da revelia, comprova o não cumprimento do contrato por parte da sociedade de advogados.

2. Se há previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios da obrigação do profissional de advocacia em ingressar com demandas judiciais para atender as necessidades do cliente e as ações não são propostas, deve o contratado, ante o inadimplemento, ressarcir as contratantes que pagaram pelo serviço que não foi executado.

3. Negou-se provimento ao recurso.